Tribunal: TJBA
Processo: 8079275-70.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8079275-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DANIEL CORREIA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
VIVIAN FERNANDES ACOSTA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
INDÍCIOS DE AUTORIA, MATERIALIDADE DELITIVA E PERIGO DA LIBERDADE DEMONSTRADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.

GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. VÍTIMA ESFAQUEADA E APEDREJADA. PACIENTE FORAGIDO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS M
EDIDAS. NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR A FIM DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 64 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REGRA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. DESNECESSIDADE EM CASO DE EVASÃO.

JURISPRUDÊNCIA STJ.
ORDEM

CONHECIDA E DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1
–

Relata-se que, diante da representação da autoridade policial, coadunada pelo representante ministerial, a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 18/03/2020 a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerada a suspeita de, na companhia de outros 5 (cinco) indivíduos
, incluindo um adolescente
, praticar homicídio qualificado, mediante golpes de faca e a
pedrejamento.
Narra-se não ter sido cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-
O Impetrante argui estar o custodiado sofrendo constrangimento ilegal advindo da
advindo da desnecessidade da aplicação da medida mais extrema, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente,
a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, a falta de contemporaneidade dos fatos e o excesso de prazo na manutenção da preventiva sem a devida revisão periódica
, revelando-se suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas. Por essas razões, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o
contramandado ou o
alvará de soltura, com a possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e, seguindo o rito previsto à espécie, que seja concedida a ordem de forma definitiva.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-
Da análise do feito, verifica-se que
o magistrado fundamentou o seu entendimento nas especificidades do caso concreto,
principalmente no fato de o Paciente não ter sido encontrado para o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor anteriormente, além de um dos corréus ter prestado depoimento na delegacia confessando a participação no delito junto ao Requerente, afirmando ter presenciado o Paciente desferindo golpes de faca contra a vítima
.

4 - A periculosidade do agente resta demonstrada a partir da gravidade do delito (homicídio qualificado com a participação de um adolescente), do
modus operandi
empregado (golpes de faca e pedradas) e do fato de o Paciente não ter sido encontrado para o cumprimento do mandado de prisão até os dias de hoje, conforme informado pela autoridade apontada como coatora

5
-
Diante do quanto apurado até o presente momento restam evidenciados os indícios de autoria e o
periculum
libertatis
, revelando-se necessária a prisão preventiva do Paciente a fim de garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
, considerando-se presentes os requisitos autorizadores para tanto, e
m
observância ao quanto disposto no art. 312,

caput
e
§3º
, I,

ambos
do Código de Processo Penal.

6
-
Ressalte-se
que, presentes os requisitos legais previstos na legislação processual penal e havendo justificativa idônea para a decretação da preventiva, a alegação de condições pessoais favoráveis do Paciente não é suficiente para a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal),

especialmente quando o réu se encontra evadido,
como o é no presente caso.

7
-

Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução decorre de fato atribuível exclusivamente ao réu foragido,
conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça

(
Súmula
nº.
64
)
.
Saliente-se que, conforme informado pelo Juízo
a quo
, o feito encontra-se suspenso aguardando o cumprimento do mandado de prisão expedido em
desfavor do réu.

8
- Consoante jurisprudência
do Tribunal da C
idada
nia
, a revisão periódica da necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) é dispensável quando o réu
encontra-se
foragido, visto que a norma visa proteger o direito
de ir e vir
de quem está efetivamente custodiado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9

-
Ante o exposto, julga-se pelo conhecimento

e
denegação do presente
Habeas Corpus
impetrado.

Tese de julgamento:
1.

Havendo indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e do
periculum in mora
, é possível a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. 2.
Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, não cabe a sua substituição por outras medidas cautelares, ainda que
exist
entes condições pessoais favoráveis.
3
.
A gravidade concreta do crime e a condição de foragido do réu constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 4. O excesso de prazo na instrução criminal provocado pela evasão do acusado não caracteriza constrangimento ilegal (Súmula 64 do STJ). 5. A revisão nonagesimal da prisão preventiva é inaplicável ao réu foragido.

Dispositivos relevantes citados:
a
rts
.
312,

caput
e §3º, I
, 316, parágrafo único
,
e 31
9
, todos do Código de Processo Penal
; art. 180,
caput
, do Código Penal; art. 16 da Lei nº. 10.826/03.

Jurisprudência relevante:

STJ -
Súm
. 64
;
HC n. 847.138/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe
de 25/11/2024
.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO E DENEGADO.

HC Nº
80
7
9275-70
.202
5
.8.05.0000
–

ARACI
/BA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n°
.
80
7
9275-70
.202
5
.8.05.0000 da Comarca de
Araci
/BA
, impetrado pel
a
Bel
a
.
VIVIAN FERNANDES ACOSTA, OAB/MS nº. 14.558, em favor de DANIEL CORREIA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer

e

denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)